Tribunal: TJPA
Processo: 0000387-71.2019.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3572 - Desobediência
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000387-71.2019.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EDMILSON PARANHOS VILARINO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 329 E 330 DO CPB E ARTS. 21 E 65 DA LCP. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CRIMES DO ART. 330 DO CPB E ARTS. 21 E 65 DA LCP EFETIVAMENTE PRESCRITOS A QUANDO DA RECORRIDA DECISÃO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA/VIRTUAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 329 DO CPB, O QUAL, TODAVIA, ENCONTRA-SE ATUALMENTE PRESCRITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PROPRIAMENTE DITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não tem razão o
dominus litis
no que diz respeito aos crimes do art. 330 do CPB (desobediência) e arts. 21 e 65 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato e perturbação da tranquilidade). É que, em relação a estes, por ocasião da decisão ora vergastada, já havia ocorrido a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Isso, porque, levando-se em conta que o prazo prescricional referente a estes delitos é de 03 (três) anos, vê-se que, do recebimento da denúncia até a data da r. decisão
a quo
, já havia transcorrido lapso temporal ao prazo acima citado.

2. Situação diferente é a referente ao crime do art. 329 do CPB (resistência), ponto em que assiste razão ao
dominus litis
, pois é entendimento majoritário, tanto em nossos Tribunais Superiores como nesta Corte de Justiça, que a extinção da punibilidade de um réu tendo por base o reconhecimento de prescrição antecipada não pode ser acolhida pelo simples fato de não encontrar o menor amparo jurídico em nosso sistema processual penal, haja vista levar em conta uma condenação meramente hipotética. Inteligência da Súmula 438/STJ.

3. Gize-se, entretanto, que apesar do equívoco do
decisum
de 1º grau, tem-se que, atualmente, o crime do art. 329 do CPB (resistência) já se encontra prescrito em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, pois, levando em conta que o prazo prescricional referente a este delito é de 04 (quatro) anos, visualiza-se que, do recebimento da denúncia até a chegada dos autos em meu gabinete, conclusos para voto, tal período, agora sim, já restou ultrapassado, de maneira que a pretensão punitiva estatal encontra-se irremediavelmente prescrita.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, com a DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRIDO TAMBÉM EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 329 DOO CPB, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, com a
DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRIDO TAMBÉM EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 329 DOO CPB
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, a qual
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade de Edmilson Paranhos Vilarino
, em relação aos crimes dos
arts. 329 e 330 do CPB e arts. 21 e 65 da Lei de Contravenções Penais c/c o art. 7º da Lei nº 11.340/06
, pelos quais fora denunciado nos autos do processo de conhecimento nº 0000387-71.2019.8.14.0070.

Narra a
denúncia
que no dia 12.01.2019, por volta das 10h00, o acusado, após consumir bebida alcoólica, chegou na casa onde reside juntamente com as ofendidas Ana Luiza Silva Paranhos e Maria de Jesus Silva Paranhos (com 75 anos de idade), “irmã de criação” e genitora dele, respectivamente, e passou a exigir de sua irmã a entrega do aparelho celular e do carregador pertencentes àquela, de modo a ficar entrando em seu quarto e a empurrando. Esse comportamento perdurou por certas horas, até o momento em que sua irmã saiu para pegar uma faca, a fim de ajudar sua genitora nos afazeres domésticos, ocasião em que o acusado pulou nas mãos da vítima e lhe retirou o objeto. Temendo por sua vida, a ofendida saiu às presas de casa e pediu ajuda na Delegacia Especializada de Apoio à Mulher.

Prossegue a exordial narrando que dois investigadores da Polícia Civil diligenciaram até o endereço, com o intuito de averiguar a situação relatada. Ao chegar no imóvel, o denunciado se encontrava com o aparelho de som ligado, pelo que, fora solicitado por um dos policiais que o desligasse, a fim de que pudesse haver um diálogo entre eles. O acusado atendeu, porém, logo em seguida, aumentou o volume do som. Foi, então, que um investigador de polícia desligou o aparelho, e o acusado ligou novamente; nesse momento, houve a intervenção policial e o denunciado entrou em luta corporal com os investigadores, com o intuito de resistir à sua prisão. Devido à resistência empregada pelo acusado, o investigador Miguel Edilson Soares Ribeiro lesionou sua mão no relógio do acusado.

Finaliza a inicial relatando que a genitora do acusado afirmou que também havia solicitado ao seu filho para que desligasse o aparelho de som, pois estava com dor de cabeça, não sendo, todavia, obedecida. Ela narrou, ainda, que seu filho tem um comportamento contumaz na prática de violência doméstica toda vez que consome bebida alcoólica, já tendo, inclusive, ateado fogo em roupas de membros da família.

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pelo
provimento do presente recurso,
a fim de que seja
cassada a decisão que decretou extinta a punibilidade do réu
, dando-se prosseguimento ao feito, uma vez que
a juíza
a quo
aplicou a prescrição virtual ou antecipada
, instituto sem previsão legal, cuja aplicação é abominada por nossos Tribunais Superiores.

Em sede de
contrarrazões
, a defesa do recorrido manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do presente recurso
, a fim de que seja mantida a r. decisão, eis que,
em relação aos crimes previstos no art. 330 do CPB e nos arts. 21 e 65 da LCP, já ocorrera, de fato, a prescrição afirmada pelo Juízo de 1º grau
. Já no tocante ao
crime do art. 329 do CPB
, alega o acerto da decisão no reconhecimento da prescrição antecipada, visto que
jamais seria aplicável, ao recorrido, pena concreta sequer próxima de 01 (um) ano, de modo que não há utilidade alguma no prosseguimento da presente ação penal.

O magistrado
a quo
, a quando do juízo de retratação (fls. 151/152 dos autos digitalizados),
manteve
a sua decisão.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A insurgência ministerial busca a reforma da decisão que
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade de Edmilson Paranhos Vilarino
, em relação aos crimes dos
arts. 329 e 330 do CPB e arts. 21 e 65 da Lei de Contravenções Penais c/c o art. 7º da Lei nº 11.340/06.

Com efeito, analisando-se detidamente os autos, verifica-se que
não tem razão o
dominus litis
no que diz respeito aos crimes do art. 330 do CPB (desobediência) e

arts. 21 e 65 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato e perturbação da tranquilidade).

É que,
em relação a estes, por ocasião da decisão ora vergastada, já havia ocorrido, de fato, a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
.

Isso, porque, levando-se em conta que as penas máximas abstratas cominadas a tais crimes são inferiores a 01 (um) ano, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso VI do CPB, é de 03 (três) anos.

Assim, vê-se que,
do recebimento da denúncia (05.02.2019), à fl. 96, até a data da r. decisão
a quo,
em 11.03.2022, já havia transcorrido um período de pouco mais de 03 (três) anos e 01 (um) mês, lapso temporal que já ultrapassava o prazo prescricional acima referido
.

Deste modo, escorreita a decisão de 1º grau no tocante aos delitos de desobediência, vias de fato e perturbação da tranquilidade.

Situação diferente é a referente ao
crime do art. 329 do CPB (resistência)
, ponto em que assiste razão ao
dominus litis
.

É que a pena máxima abstrata cominada a tal delito é de 02 (dois) anos de reclusão, pelo que, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V do CPB, é de 04 (quatro) anos,
período que, desde o recebimento da denúncia até a data da impugnada sentença, ainda não havia transcorrido
, tendo, contudo, a magistrada
a quo
aplicado o instituto da prescrição virtual ou antecipada, afirmando que
“levando-se em consideração as circunstâncias favoráveis do artigo 59 do CP e as causas especiais de aumento e diminuição, em nenhuma hipótese, chegará a 01(um) ano, razão pela qual incidirá a prescrição em 03 (três anos, que desde já aplico, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal.”

Ocorre que é entendimento majoritário, tanto em nossos Tribunais Superiores como nesta Corte de Justiça, que
a extinção da punibilidade de um réu tendo por base o reconhecimento de prescrição antecipada não pode ser acolhida pelo simples fato de não encontrar o menor amparo jurídico em nosso sistema processual penal, haja vista levar em conta uma condenação meramente hipotética
. Há, inclusive, a
Súmula nº 438/STJ
, que, discorrendo a este respeito, dispõe:

“Súmula 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Referido tema já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática da repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de prescrição:

AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal. (STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009)

Colaciono precedente do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO. TRANCAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO TEMPORAL PARA PRESCRIÇÃO. NÃO TRANSCORRIDO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 438/STJ. ORDEM DENEGADA. 1. A pena máxima cominada em abstrato para o crime de peculato (art. 312 do CP) é de 12 anos, sendo, portanto, o prazo prescricional de 16 anos (art. 109, II, do CP). Não observado o transcurso de tal lapso temporal, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 2. Ademais, "o entendimento desta Corte Superior de Justiça encontra-se consolidado no enunciado na Súmula n. 438/STJ, que dispõe ser inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal" (AgRg no AREsp n. 1.989.852/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 3. Ordem denegada. (STJ - HC n. 633.283/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Assim, a magistrada singular incorreu em equívoco ao extinguir a punibilidade do réu pelo crime de resistência, ao basear-se em suposta pena a ser aplicada em possível sentença condenatória, aplicando a prescrição virtual ou antecipada, que, como dito alhures, não está amparada no ordenamento jurídico, ainda que defendida por alguns poucos doutrinadores, violando a Súmula 438/STJ.

Acerca da matéria, também já se manifestou esta Corte, vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, DO CPB. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. IMPROVIMENTO. O RECONHECIMENTO ANTECIPADO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA PENA EM PERSPECTIVA, OU PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU IDEAL É A CONSTATAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, ANTECIPADAMENTE, LEVANDO-SE EM CONTA A PENA A SER VIRTUALMENTE APLICADA AO RÉU, OU SEJA, A PENA QUE SERIA, EM TESE, CABÍVEL AO ACUSADO, PORÉM, TAL MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO NÃO É PREVISTA EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, SENDO INVIÁVEL, PORTANTO, O SEU RECONHECIMENTO, POIS REPUDIADO POR VIOLAR O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA A SER EVENTUALMENTE APLICADA, ALÉM DO QUE, NÃO SE PODE, ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PRESUMIR A PENA FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES: DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, BEM COMO DESTA EGRÉGIA CORTE. CASO EM QUE O PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL FICARAM SUSPENSOS EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU, APESAR DE CITADO POR EDITAL, NÃO HAVENDO COMO SER ESTE CONSIDERADO CITADO NA PESSOA DE SEU ADVOGADO QUANDO NEM MESMO A PROCURAÇÃO OUTORGADA CONCEDIA PODERES PARA TANTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – 13497751 – Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023 – Publicado em 07/04/2023)

Gize-se, entretanto, que apesar da procedência parcial da argumentação trazida pelo
dominus litis,
ora recorrente, acerca da impossibilidade de aplicação do instituto da prescrição virtual, tem-se que,
atualmente, o crime de resistência já se encontra prescrito em face da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.

Isso, porque, como alhures mencionado, o prazo prescricional referente a este delito é de 04 (quatro) anos,
período esse que, agora sim, já foi ultrapassado
, de vez que,
do recebimento da denúncia (05.02.2019), à fl. 96, até a chegada dos autos em meu gabinete, conclusos para voto
,
10.04.2023, transcorreu pouco mais de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses,
de maneira que a pretensão punitiva estatal encontra-se irremediavelmente prescrita.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, porém DECLARO,
DE OFÍCIO
, EXTINTA A PUNIBILIDADE do recorrido EDMILSON PARANHOS VILARINO também em relação delito do art. 329 do CPB (resistência), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, nos termos do art. art. 109,
caput
e inciso V, do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023